Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701073-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: AILTON PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ausência de Perigo de Dano - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo O agravante foi intimado a se manifestar sobre os efeitos da liminar de origem e eventual perda do objeto. Tal questão será devidamente apreciada por ocasião do Voto. Por ora, não se vislumbra, diante desse cenário processual, possibilidade de dano grave até a decisão do Colegiado, com efeitos irreversíveis. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator